Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-22.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003785-22.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante SKAF
URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com determinação para correção de erro material do acórdão, nos termos
consignados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003785-22.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 31228
2
Voto no 31228
Comarca: Barretos
Embargantes/
Embargados:
Skaf Urbanização e Participação Ltda (autora)
Município de Barretos (réu)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou
contradição. Art. 1.022 do NCPC. Ocorrência de mero erro
material, cuja correção se impõe. Rejeitam-se os embargos, com
determinação para correção de erro material do acórdão, nos
termos aqui consignados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas
as partes do processo em face do acórdão de fls. 410/416 que, com a
participação dos Desembargadores Carlos Violante e Wanderley
José Federighi, deram provimento ao recurso de apelação da autora,
com inversão da sucumbência.
Inconformadas, as partes embargaram.
Saliente-se que a autora manejou dois recursos de
embargos de declaração, idênticos. Alegou omissão no julgado em
relação à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2019
e futuros, bem como contradição na fixação/inversão da verba
honorária.
Já o Município embarga para alegar que o art.150 do CTN
não se aplica ao presente caso.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003785-22.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 31228
3
De início, insta consignar que o recurso de embargos de
declaração no 1003785-22.2018.8.26.0066/50000 não será conhecido
em virtude da preclusão consumativa operada pelo protocolo do
primeiro (1003785-22.2018.8.26.0066/50001).
Feito o introito, não há que se falar omissão no tocante à
anulação do IPTU dos exercícios de 2019 e futuros.
É que fora manejada ação anulatória, cujo pedido
expresso ventilado na inicial foi: “seja julgada totalmente procedente a
presente ação, para que sejam anulados os lançamentos dos IPTU do
exercício de 2018 dos imóveis localizados no Loteamento Jardim
Europa (...)” (fls.26).
Desse forma, partindo do próprio pedido formulado, foi
anulado o lançamento indicado. Consigne-se que não poderia esta
relatora estender a decisão aos exercícios posteriores, 2019, 2020 e
seguintes, sob pena de sua decisão ficar eivada do vício da extra
petição.
Ademais, de acordo com a Súmula 239 do STF, “Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”.“
Em relação outro argumento, não há contradição no
julgado, mas mero erro material. Ora, da leitura de toda a
fundamentação decorre o entendimento de que a sucumbência fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003785-22.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 31228
4
na sentença foi invertida, de modo a ser carreada ao Município-réu.
Desse modo, não há que se falar em majoração dos honorários, pois
esta só é cabível quando há manutenção da sentença. Referido
entendimento
é
absolutamente
sedimentado
na
doutrina
e
jurisprudência, de modo que o erro material no acordão é patente.
Deve-se, portanto, corrigir-se a parte dispositiva do
acordão em virtude de erro material, para que fique assim:
“Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora
para reformar-se a sentença atacada e anular-se os
lançamentos de IPTU do exercício de 2018. Ato
contínuo, inverte-se a condenação ao pagamento da
sucumbência, tudo nos termos do acórdão.”
No mais, também não merecem guarida os argumentos
ventilados nos embargos do Município. Ora, quando esta relatora se
referiu ao “art.150, I” foi em relação à Constituição Federal e não ao
CTN. Está-se abordando o princípio da legalidade tributária,
constitucionalmente previsto, não havendo qualquer relação com
“lançamento por homologação”, como alegou o embargante.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003785-22.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 31228
5
determinação para correção de erro material do acórdão, nos
termos aqui consignados.
BEATRIZ BRAGA
Relatora